Tribunal: TJPA
Processo: 0821883-10.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821883-10.2024.8.14.0051

APELANTE: ELTON ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
ELTON ALVES
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que homologou decisão do Tribunal do Júri e condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal). A sentença fixou a pena-base em 9 anos, reduzida pela confissão e causa de privilégio. A defesa alegou valoração indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, requerendo a redução da pena ao mínimo legal e a readequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, notadamente quanto à culpabilidade, personalidade e consequências do crime; (ii) estabelecer se é possível o redimensionamento da pena e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando evidenciado grau acentuado de reprovabilidade da conduta, como no caso em que o agente atua com dolo intenso, desferindo golpes letais em local público, expondo terceiros ao risco.

A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em alegações genéricas sobre uso de entorpecentes e supostos antecedentes sem respaldo probatório concreto, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1077.

As consequências do crime, quando limitadas ao sofrimento natural da família da vítima, não autorizam exasperação da pena, por constituírem efeitos típicos do homicídio consumado, sob pena de bis in idem.

Com apenas uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), a pena-base deve ser reduzida, observando-se fração de 1/6 por vetorial negativa, conforme jurisprudência consolidada.

A pena intermediária permanece em 7 anos, considerando a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, compensadas entre si.

A aplicação da causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do CP, com fração mínima de 1/6, reduz a pena final para 5 anos e 10 meses.

O regime inicial semiaberto é compatível com a nova pena fixada e com a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inviável, em razão do quantum da pena, natureza dolosa e violência real do crime, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade é válida quando demonstrado maior grau de reprovabilidade da conduta, não inerente ao tipo penal.

A personalidade do agente não pode ser desabonada com base em registros genéricos e sem respaldo probatório concreto.

As consequências típicas do crime não autorizam a exasperação da pena.

Com apenas uma vetorial negativa, admite-se a redução da pena-base e fixação do regime semiaberto, em consonância com o art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 33, §§ 2º e 3º, 121, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1077 (REsp 1.794.854/DF); STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELTON ALVES, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §1º, do Código Penal, consubstanciado em homicídio privilegiado.

Na origem, o Ministério Público denunciou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV do CP), em virtude dos fatos ocorridos no dia 04 de novembro de 2024, quando o réu, munido de arma branca tipo terçado, desferiu diversos golpes contra a vítima Rosenildo Silva Souza, em via pública, motivado por desentendimentos anteriores. A denúncia foi recebida, o réu pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em plenário, o Conselho de Sentença reconheceu a tese defensiva do homicídio privilegiado, afastando as qualificadoras inicialmente imputadas. A sentença homologou a decisão do júri, fixando a pena-base em 9 anos de reclusão, em razão da valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, personalidade e consequências do crime. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida para 9 anos. Em seguida, aplicou-se a causa de diminuição prevista no §1º do art. 121, fixando-se a pena definitiva em 7 anos e 6 meses.

Em suas razões recursais (ID 28270793), o apelante sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais se deu de forma indevida, em especial quanto à culpabilidade, à personalidade e às consequências do crime, requerendo que essas sejam consideradas neutras. Argumenta que houve bis in idem na análise da culpabilidade, pois os fundamentos utilizados são inerentes ao próprio tipo penal (art. 121 do CP), e que a análise da personalidade foi calcada em registros pretéritos e não em elementos concretos dos autos. Requer, portanto, o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a readequação do regime inicial de cumprimento para menos gravoso.

Em contrarrazões (ID 28270796), o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade da dosimetria aplicada. Ressalta que a sentença está devidamente fundamentada e que os vetores negativamente valorados foram extraídos de elementos concretos dos autos, tais como a forma brutal do crime, em local público e com risco a terceiros, bem como a conduta social e personalidade do agente, reveladas por seu histórico de envolvimento em condutas violentas e uso de substâncias ilícitas. Sustenta que não houve excesso na aplicação da fração de aumento da pena-base e que a fixação do regime inicial fechado observou os critérios legais.

O Ministério Público em segundo grau, na qualidade de custos iuris, por meio do Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, em manifestação apresentada no ID 30444705, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, manifesta-se pelo
parcial provimento
, a fim de afastar a valoração negativa das vetoriais "personalidade" e "consequências do crime", mantendo-se, entretanto, a culpabilidade como desfavorável. Requer, com isso, a readequação proporcional da pena-base.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELTON ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, a qual, acolhendo parcialmente a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal, à pena de sete anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa, em suas razões recursais, que a sentença incorreu em equívoco ao exasperar a pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais que, a seu ver, ou seriam próprias do tipo penal ou estariam destituídas de fundamentação concreta. Alega, especificamente, que as vetoriais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime foram valoradas de modo indevido, requerendo, ao final, a redução da pena para o mínimo legal e a alteração do regime prisional fixado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, ao passo que a Procuradoria de Justiça, no segundo grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, recomendando o afastamento das vetoriais negativas da personalidade e das consequências do crime, com o consequente redimensionamento da pena-base.

Passo à análise.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012).

Cumpre salientar que a dosimetria da pena não se traduz em operação matemática rígida ou aritmética exata, mas sim em exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, a ser exercida pelo julgador com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, tendo em vista as finalidades preventivas e repressivas da sanção penal

No caso dos autos, na primeira fase da dosimetria, a sentença impugnada considerou negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, fixando a pena-base em nove anos de reclusão.

Entendo, no entanto, que apenas a culpabilidade foi valorada de forma adequada e compatível com a orientação jurisprudencial dominante.

Com efeito, a sentença apontou que o réu agiu com dolo intenso, desferindo golpes letais em local público, expondo não apenas a vítima, mas terceiros, a risco.

Tal fundamentação extrapola o conteúdo típico do homicídio e revela um maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo, pois, suficiente para justificar a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Em relação à personalidade
, contudo, a fundamentação foi ancorada em alegações genéricas acerca do envolvimento do réu com álcool, entorpecentes e crimes violentos, sem que houvesse nos autos elementos concretos, laudo técnico ou outros dados capazes de dar respaldo probatório a essa inferência.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1077 (REsp 1.794.854/DF), é vedado ao magistrado utilizar condenações pretéritas não aptas à reincidência como elemento para desabonar a personalidade do agente.

Por ausência de subsunção fática válida, afasto essa vetorial.

No que tange às consequências do crime
, verifica-se que a sentença justificou a exasperação da pena em razão da vítima ser jovem e deixar família enlutada.

Trata-se, todavia, de consequência natural do homicídio consumado, não havendo nos autos qualquer elemento extraordinário ou incomum que justifique o desvalor autônomo dessa circunstância judicial.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as consequências ordinárias do crime não autorizam o agravamento da pena, sob pena de
bis in idem
.

Remanescendo, portanto, apenas uma circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade, a pena-base deve ser ajustada.

Considerando a fração de um sexto para cada vetorial negativa, nos termos da orientação firmada nos tribunais superiores, entendo que a pena-base deve ser reduzida de nove anos para sete anos de reclusão.

Neste ponto importante refutar a tese defensiva quanto a inadequação da fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo juízo sentenciante, vez que critério admitido pela jurisprudência e, portanto
, negar provimento à pretensão de adoção da fração de 1/8 (um oitavo) lançada na peça recursal.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a presença da agravante da reincidência, sob o fundamento de que o réu possui condenação definitiva por fato anterior, assim como a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu, ainda que em juízo tenha apresentado tentativa de justificação, não negou a prática delitiva em sua essência, mantendo-se nesta fase a pena de sete anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, o Conselho de Sentença reconheceu a presença da causa especial de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal — homicídio cometido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. A sentença aplicou a fração mínima de um sexto, fixando a pena definitiva em sete anos e seis meses. Contudo, considerando que a pena intermediária foi readequada para sete anos, ao aplicar a mesma fração redutora de um sexto,

a pena final deve ser fixada em cinco anos e dez meses de reclusão.

Quanto ao regime prisional, a sentença impôs o regime inicial fechado, com fundamento na pena inicialmente fixada e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ocorre que, com o novo patamar de pena fixado em cinco anos, e restando apenas uma vetorial negativa, entendo possível a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, alinhando-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que recomenda a adoção do regime menos gravoso quando não houver pluralidade de vetores desfavoráveis.

Não obstante, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se inviável, tendo em vista o quantum da pena, a natureza do crime (homicídio doloso), o modus operandi adotado e a presença de violência real, circunstâncias que obstam a concessão do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

para redimensionar a pena aplicada ao apelante, fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, conforme fundamentação
, mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026